Tribunal: TJMT
Processo: 0006510-63.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006510-63.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ELITON DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.316.811-39 (APELANTE), ELITON DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.316.811-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO - CPF: 062.869.691-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO (APELADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE “
OS APELADOS ESTAVAM ASSOCIADOS PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS
” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APELO DEFENSIVO – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PROVA ORAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – DILIGÊNCIAS A FIM DE ESTABELECER CONEXÃO ENTRE OS AGENTES NÃO REALIZADAS – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA COM PARTICIPAÇÃO DE AGENTES ASSOCIADOS – APREENSÃO ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ADOÇÃO DO PARECER DA 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– PRESUNÇÃO DE AUTORIA – APELANTE PRESO JUNTO COM O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DA DROGA E DOS PAPÉIS CONTENDO ANOTAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU DE COLABORAÇÃO INTENCIONAL NA PRÁTICA CRIMINOSA DE OUTREM – APARENTE CONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ILÍCITO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DE TRÁFICO DE DROGAS.

“
A mera apreensão da droga e dos papéis, somada a prisão de duas pessoas, apesar de presumirem a ilicitude da conduta para fins de oferta da exordial acusatória, não se prestam a comprovar o vínculo estável e permanente necessários para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas
” (Parecer no 001918-035/2018)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para condenar os acusados pelo crime de associação para o tráfico, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0001989-45.2017.8.11.0040)

“Não pode subsistir a imputação de tráfico [...] sem qualquer prova dessa ação dolosa ou de colaboração intencional na prática criminosa de outrem, baseando-se em conjecturas. [...] O simples fato do apelante estar junto com o corréu que estava portando entorpecente destinado a entrega para terceiros, por si, não o torna responsável pelo tráfico, se desconhecia o intuito do corréu de praticar o ilícito.”
(Parecer no 001918-035/2018)

“A absolvição do segundo sentenciado é medida que se impõe, porquanto, do conjunto probatório existente neste processo, remanesceram dúvidas acerca da concorrência dele para a prática dos crimes de tráfico de drogas, [...] devendo, pois, ser aplicado em seu favor o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap 136444/2017)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006510-63.2018.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ELITON DA SILVA FERREIRA

APELADO(S):

ELITON DA SILVA FERREIRA

NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ELITON DA SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 155142), que condenou ELITON DA SILVA FERREIRA por tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 - e absolveu ELITON DA SILVA FERREIRA e NESTOR DOS SANTOS PEDROSO de associação para o tráfico - art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (ID 29555956/ID 29555957).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar que “
os apelados estavam associados para a prática de tráfico de drogas
”.

Requer o provimento para que ELITON DA SILVA FERREIRA juntamente com NESTOR DOS SANTOS PEDROSO sejam condenados por associação para o tráfico (ID 29557950).

ELITON DA SILVA FERREIRA alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por tráfico; 2) a fundamentação utilizada para negativar sua conduta social seria inidônea; 3)
preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 4) não estaria “
comprovado que a mercancia visava atingir estudantes
”, razão pela qual a causa de aumento deveria ser afastada.

Pede provimento para que seja absolvido
. Subsidiariamente, reduzidas as penas
(ID 29557952/ID 29557956).

Prequestiona o “
art. 5o, XI, XLVI, LVI e LVII, da CF, bem como os arts 33, § 4o, 40, III e 42 da Lei 11.343/06, além dos arts. 33, 59 e 68 do CP
” (ID 29557952/ID 29557956).

ELITON DA SILVA FERREIRA, NESTOR DOS SANTOS PEDROSO e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE
pugnam pelos desprovimentos dos recursos (ID’s 29557958/29557959, 29557962/29557964 e 58042983).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial e provimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Sentença condenatória – Tráfico de droga praticado nas imediações de estabelecimento de ensino – Irresignação ministerial e defensiva – 1. Do recurso do Ministério Público – Requer a condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico de droga – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Impossibilidade – Provas frágeis de autoria do crime de associação para o tráfico – 2. Do recurso do réu Eliton – Pretende absolvição por insuficiência de provas – Subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 – Ainda subsidiariamente, requer afastamento da negativação da circunstância judicial “conduta social” por fundamentação inidônea – Afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 – Reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 – Procedência – Provas frágeis da prática de tráfico de drogas – Elementos probatórios indicam que Eliton é usuário – Não portava droga – Os papéis apreendidos contendo anotações sobre dívidas supostamente relacionadas a drogas e a porção de 4,71 g de maconha apreendida em poder do corréu Nestor, a quem pertenciam – Policial que afirmou que, exceto pela denúncia anônima, não havia elementos de que ambos estivessem traficando naquele momento – Nada de ilícito foi encontrado na casa de Eliton – Absolvição impositiva – Pedidos subsidiários prejudicados – Situação que não se es - tende, de ofício, ao corréu Nestor Rosalvo Pedroso Filho, cuja situação jurídica é diversa – Pelo desprovimento do recurso do Ministério Público e provimento do recurso de Eliton da Silva Ferreira.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 66720956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] PRIMEIRO FATO - (ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS)

Consta do incluso inquérito policial, que em data não apurada, anterior ao dia 27/09/18, neste município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados associaram-se com terceiros indivíduos não identificados, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no “caput” do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06.

SEGUNDO FATO - (TRAFICO DE DROGAS)

Consta dos autos, ainda, que no dia 27/09/18, por volta de 12h36min, na Avenida Curitiba (nas proximidades da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho), Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado Nestor, agindo em unidade de desígnios com o denunciado Eliton e com terceiros indivíduos não identificados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em 01 porção de maconha, pesando, no total, 4,31 gramas, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 06, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo pericial provisório de fl. 38 e laudo pericial criminal preliminar de fls. 76/77. [...]

Ante o exposto, denuncio NESTOR DOS SANTOS PEDROSO e ELITON DA SILVA FERREIRA:

1) pelo primeiro fato, como incursos no artigo 35 da Lei n.° 11.343/06;

2) pelo segundo fato, como incursos no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40 inciso III (imediações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei n.° 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal. [...]”
(Arivaldo Guimarães da Costa Júnior, promotor de Justiça – ID 29548966)

O Juízo singular absolveu ELITON DA SILVA FERREIRA e NESTOR DOS SANTOS PEDROSO de associação para o tráfico e reconheceu a responsabilidade penal de ELITON DA SILVA FERREIRA por tráfico de drogas nestes termos:

“
[...] 1° Fato – associação para o tráfico de drogas:

Desde logo, entendo não ter sido produzidas provas suficientes para configuração da autoria referente ao crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no art. 35 da Lei n° 11.343/06.

Segundo consta na denúncia, em resumo, os Acusados NESTOR e ELITON se associaram com terceiros indivíduos não identificados, em data não apurada, para o fim de praticarem o tráfico de drogas neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, de modo que os denunciados ficaram responsáveis por comercializar entorpecentes e também por efetuar cobranças de dívidas contraídas por usuários que adquiriam drogas com eles e com seus comparsas. [...]

Não é demais salientar, também, que o que distingue o concurso de pessoas desse crime autônomo consiste justamente no firme objetivo de se reunir sem tempo certo para traficar drogas.

Assim, a caracterização desse crime independe do tempo em que os agentes tiveram contato, mas do modo como se reúnem, porquanto a estabilidade e a permanência são elementos integrantes do dolo, o que não restou evidenciado nos autos.

Isso porque, ainda que existente a conectividade entre os réus NESTOR e ELITON, já que foram presos em flagrante portando substância entorpecente, é certo que não foi demostrado, de maneira satisfatória, de que eles se uniram com outras pessoas não identificadas, com estabilidade e permanência, constando, apenas, uma coautoria do crime de tráfico de drogas.

A propósito, os réus NESTOR e ELITON negaram a prática do crime de associação criminosa para o tráfico de drogas. A negativa dos réus, embora não tenha sido totalmente comprovada, não fora afastada por outras provas, como, por exemplo, interceptações de conversas telefônicas com os outros suspeitos, campanhas (monitoramentos) realizadas pela Polícia Civil, entre outras diligencias capazes de comprovar tal delito.

De outro lado, ainda que tenham sido apreendidas folhas que apontem serem “cobranças” de dívidas contraídas por usuários que adquiriam drogas com eles e com seus comparsas, não houve uma investigação mais precisa que pudesse comprovar a associação estável e permanente (reiterabilidade), a divisão específica de tarefas entre os integrantes do grupo. [...]

Diante disso, não é possível vislumbrar o ânimo associativo dos denunciados NESTOR e ELITON, em manter um vínculo estável e permanente com terceiras pessoas não identificadas, com a finalidade específica de praticar o delito de tráfico de drogas.

2° Fato – Tráfico de drogas:

A autoria, nesse fato, por sua vez, é inconteste.

A começar pelas condições em que se desenvolveu a ação, a fim de identificar também a autoria, vê-se, em suma, que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, por meio do número 190, informando especificamente que dois indivíduos, com as características dos réus NESTOR e ELITON, estariam vendendo substância entorpecente nas proximidades da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho.

Ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar se descolou até o local mencionado e encontraram os Acusados ELITON e NESTOR e, realizada a busca pessoal, foi localizada 01 porção de maconha, pesando, no total, 4,31 gramas e os papéis com as anotações das dívidas e valores de drogas. Ao serem interrogados em Juízo, os acusados NESTOR e ELITON negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, os Policiais Militares inquiridos informaram detalhes da abordagem policial, bem como da denúncia anônima que receberam, a qual era específica de que dois suspeitos, com as características dos réus, estariam comercializando substância entorpecente nas proximidades da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho.

Não obstante, é cediço que durante a operação policial foi apreendido com os Réus papéis com as anotações das dívidas e valores de drogas possivelmente para efetuar cobranças de dívidas contraídas por usuários que adquiriam drogas com eles (p. 29/33 – processo montado), reforçando a autoria criminosa. [...]

Destarte, todas essas circunstâncias supracitadas conferem plausibilidade à acusação inicial, no sentido de que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico, conforme se comprovou os depoimentos das testemunhas inquiridas. Ressalte-se que tais circunstâncias não só demonstram a pertinência do tipo de tráfico ilícito de entorpecentes, como também revelam a sua autoria, já que apontam diretamente ao Acusado a prática das condutas vedada pelo referido texto legal. [...]

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR os acusados Nestor dos Santos Pedroso (Nestor Rosalvo Pedroso Filho) e Eliton da Silva Ferreira, ambos qualificados nos autos, nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40 inciso III (imediações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal; e
ABSOLVER os acusados Nestor dos Santos Pedroso (Nestor Rosalvo Pedroso Filho) e Eliton da Silva Ferreira, igualmente qualificados, das penas do crime tipificado no art. 35 da Lei n° 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, das imputações constantes na exordial. [...]
(Caroline Schneider G. Simões, juíza de Direito – ID 29555956/ID 29555957)

Pois bem.

Analise-se conjuntamente os apelos ministerial e defensivo por envolverem argumentos relativos à autoria delitiva.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Laudo Pericial no 3.14.2018.49748-01 (ID 29551999), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Cristiano Reis de Assis do Espírito Santo (policial militar – ID 29548971), Rafael Augusto da Silva (policial militar – ID 29548974), bem como os interrogatórios de ELITON DA SILVA FERREIRA (apelado/apelante – ID 29548975) e NESTOR DOS SANTOS PEDROSO (apelado – ID 29548977).

Em Juízo, foram ouvidos Cristiano Reis de Assis do Espírito Santo (policial militar – ID 29554967), Rafael Augusto da Silva (policial militar – ID 29554967), Ariana Machado Dias (“conhecida” do apelado/apelante ELITON DA SILVA FERREIRA – ID 29554967) e interrogados ELITON DA SILVA FERREIRA (apelado/apelante – ID 29554967) e NESTOR DOS SANTOS PEDROSO (apelado – ID 29554967).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.9.2018, por volta das 12h30min., a Polícia Militar recebeu informação de que havia 2 (dois) indivíduos vendendo drogas nas proximidades da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, no Município de Campo Verde/MT. Em seguida, uma guarnição, composta pelos policiais militares Cristiano Reis de Assis do Espírito Santo e Rafael Augusto da Silva, deslocaram-se até o local indicado e abordou o apelado/apelante ELITON DA SILVA FERREIRA e o apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO, os quais estavam em frente ao referido estabelecimento de ensino. Realizada busca pessoal, foi apreendido em poder do apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO uma “pequena” porção de maconha, com peso total de 4,31g (quatro gramas e trinta e um centigramas), além de um canivete e folhas de caderno contendo anotações que possivelmente seriam
sobre dívidas de drogas. Na sequência, os agentes públicos dirigiram-se às residências do apelante e do apelado e, autorizada entrada e busca no imóvel, “
nada de ilícito foi encontrado
” (IDs 29548971, 29548974 e 29554967);

- os agentes policiais responsáveis pelo flagrante, Cristiano Reis de Assis do Espírito Santo e Rafael Augusto da Silva afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que a Polícia Militar estava recebendo diversas denúncias sobre a venda de drogas “na porta” das escolas do Município de Campo Verde/MT, mas sem identificação dos supostos traficantes; no dia do fato, abordaram o apelado/apelante ELITON DA SILVA FERREIRA e o apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO na frente da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho; a droga e as folhas de papel apreendidas estavam com o apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO; nada foi encontrado com o apelado/apelante ELITON DA SILVA FERREIRA; não presenciaram atos de comércio; a irmã do apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO [identificada apenas como Taisa], durante a busca domiciliar, revelou que ele estava envolvido com a traficância em razão de dívidas de drogas (IDs
29548971, 29548974 e 29554967);

- Ariana Machado Dias, “conhecida” do apelado/apelante
ELITON DA SILVA FERREIRA, afirmou, perante a autoridade judicial, que presenciou o momento da abordagem policial; o apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO assumiu a propriedade das folhas de papel contendo anotações sobre dívida de drogas; não viu com quem foi encontrada a porção de maconha (ID
29554967);

- o apelado/apelante ELITON DA SILVA FERREIRA negou a traficância, nas fases policial e judicial, ao afirmar que o apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO é seu amigo; estavam na frente da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho aguardando a namorada dele sair da aula; não sabia que o apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO estava em posse da droga e dos papéis contendo anotações (IDs 29548975 e
29554967);

- o apelado NESTOR DOS SANTOS PEDROSO permaneceu em silêncio perante a autoridade policial, mas, em Juízo, asseverou que a maconha e os papéis com anotações foram apreendidos consigo; o apelado/apelante ELITON DA SILVA FERREIRA não “trafica” e não sabia que estava com as anotações relativas a dívidas de drogas (IDs 29548977 e 29554967)

Dito isso, vejamos.

As provas produzidas não corroboram a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas e/ou repartição dos lucros.

Note-se que não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 5g de maconha], em si, não indica traficância em larga escala com participação de agentes associados para aquisição ou distribuição de substância entorpecente e cobrança de dívidas.

Como bem consignado pela i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal, “
a mera apreensão da droga e dos papéis, somada a prisão de duas pessoas, apesar de presumirem a ilicitude da conduta para fins de oferta da exordial acusatória, não se prestam a comprovar o vínculo estável e permanente necessários para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 66720956).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para condenar os acusados pelo crime de associação para o tráfico, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.”
(AP N.U 0001989-45.2017.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.3.2018)

Logo, impõe-se manter a absolvição dos apelados por associação para o tráfico.

Quanto à pretensão defensiva [de absolver ELITON DA SILVA FERREIRA do tráfico de drogas], adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório,
“in verbis”
:

“[...] No caso, o que se apresenta são conjecturas feitas, extraídas da presunção de autoria pelo fato do apelante estar junto a Nestor, verdadeiro proprietário da droga e dos papéis contendo anotações.

Note que o corréu Nestou eximiu a responsabilidade criminal de Eliton ao confirmar que a droga e os papéis contendo as anotações lhe pertenciam exclusivamente. Foi firme em dizer que Eliton não tinha conhecimento da existência dos papéis. A versão apresentada por Nestor e Eliton é compatível no sentido de que consumiram maconha antes da abordagem policial e estavam em frente a escola para esperar a namorada do primeiro.

Eliton negou que é traficante, que estava comercializando droga na esquina da escola, que trazia droga consigo e que tinha conhecimento dos papéis que pertenciam a Nestor. Nada de ilícito foi encontrado em sua casa.

Consoante transcrito alhures, o Policial Militar Cristiano Reis de Assis do Espírito Santo disse que os denunciantes apontavam que haviam, na porta das escolas, algumas pessoas, que não sabe dizer “quem eram”, pois o pessoal não sabia identificar quem era. No dia do fato, realizaram a abordagem de um rapaz e ‘do Nestor’ e que este estava com uma porção de entorpecente e umas folhas de papel com anotações de possíveis devedores. E, apesar de dizerem que não estavam traficando, concluiu que poderiam estar traficando por causa das anotações no papel.

De igual modo, o Policial Militar Rafael Augusto da Silva foi firme ao afirmar, por duas ocasiões durante o interrogatório, que a maconha estava com Nestor e que os papéis encontrados levavam a crer que se referia a dívidas de drogas. Registrou que nada de ilícito foi encontrado com Eliton, e exceto pela denúncia anônima, não percebeu nenhum elemento de que houvesse usuário em torno deles com intuito de comprar a droga ou que estivessem traficando.

Em relação a Nestor, os elementos de prova indicam que trazia consigo 4,71 g (quatro gramas e setenta e uma centigramas) de maconha, com a finalidade de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, inclusive, antes da abordagem havia entregue a Eliton droga que ele efetivamente consumiu. Por outro lado, em relação a Eliton, não vislumbro a existência de prova suficiente de autoria, a ponto de imputar-lhe a prática do crime.

Tanto a Magistrada quanto a acusação prendem-se apenas às provas referente ao momento da abordagem, ou seja, ao fato de estarem juntos; da apreensão do entorpecente; da circunstância de existência dos papéis, desconsiderando os pontos cruciais dos depoimentos prestados em instrução processual – inclusive dos policiais militares.

Não pode subsistir a imputação de tráfico, ao menos em relação a Eliton, sem qualquer prova dessa ação dolosa ou de colaboração intencional na prática criminosa de outrem, baseando-se em conjecturas. [...]

O simples fato do apelante estar junto com o corréu que estava portando entorpecente destinado a entrega para terceiros, por si, não o torna responsável pelo tráfico, se desconhecia o intuito do corréu de praticar o ilícito.

Portanto, tenho que o recurso com porta provimento, para absolvê-lo do crime de tráfico de droga, restando prejudicada a apreciação dos pedidos subsidiários atinentes a dosimetria, ante o posicionamento adotado de insuficiência probatória para a caracterização do crime. [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 66720956)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição do segundo sentenciado é medida que se impõe, porquanto, do conjunto probatório existente neste processo, remanesceram dúvidas acerca da concorrência dele para a prática dos crimes de tráfico de drogas, [...] devendo, pois, ser aplicado em seu favor o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap 136444/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2018)

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFt, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO
o apelo defensivo para absolver ELITON DA SILVA FERREIRA de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021